Tribunal: TJMT
Processo: 1009314-71.2017.8.11.0002
Classe: Cível
Órgão julgador: MARIA HELENA GARGAGLIONE POVOAS
Órgão colegiado: Vice-Presidência
Data de julgamento: 2020-10-15
Data de publicação: 2020-10-15

Ementa:
ESTADO DE MATO GROSSO
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA
VICE-PRESIDÊNCIA
Recurso Especial interposto nos autos da
APELAÇÃO CÍVEL n. 1009314-71.2017.8.11.0002
Recorrente: ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A.
Recorrido: LINDOMAR FERREIRA DE FREITAS
Vistos.
Trata-se de Recurso Especial interposto por ENERGISA MATO GROSSO – DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S. A. (id 59801484) com fundamento no art. 105, III, alíneas “a” e “c” da Constituição Federal, contra o acórdão proferido pela QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO assim ementado (id 53909476):
“APELAÇÃO CÍVEL - AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANO MORAL - PARCIAL PROCEDÊNCIA NA ORIGEM – INSCRIÇÃO DO NOME DO CONSUMIDOR NOS CADASTROS DE PROTEÇÃO AO CRÉDITO – DÉBITO ENCONTRADO PELA MÉDIA – MEDIDOR EMBAÇADO – NÃO COMPROVAÇÃO - UC DESLIGADA – DÉBITOS PRETÉRITOS OBJETO DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PROVA DE QUE O MÊS ANTERIOR À COBRANÇA TEVE VALOR MÍNIMO – DANO MORAL DEVIDO – REDUÇÃO – INVIABILIDADE – RELAÇÃO CONTRATUAL - JUROS MORATÓRIOS INCIDEM A PARTIR DA CITAÇÃO - CONDENAÇÃO EM MONTANTE INFERIOR NÃO IMPLICA SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA – RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO. Por força da inversão do ônus da prova (art. 6o, VIII do CDC), cabe à ré comprovar a legalidade da exigência e licitude da cobrança (art. 373, II do CPC). É fato gerador de danos morais a indevida manutenção de nome em cadastros dos órgãos de proteção ao crédito. Tratando-se de relação contratual, o termo inicial dos juros é a partir da citação. “Na ação de indenização por dano moral, a condenação em montante inferior ao postulado na inicial não implica sucumbência recíproca” (Súmula 326 do STJ)” (TJMT, RAC 1009314-71.2017.8.11.0002, DES. RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 12/08/2020)
Os Embargos de Declaração id 55044457 foram rejeitados, conforme acórdão id 56394475.
A parte Recorrente apresentou seu recurso especial com pedido de atribuição do efeito suspensivo para o fim de suspender a eficácia do acórdão ante suposta violação ao artigo 188, I do CC, uma vez que “o caso em tela revela que as condenações mantidas pelo Acórdão não correspondem com a legalidade, uma vez que o Tribunal local má valorou as provas dos autos.”
Assevera que deve ser concedido o efeito suspensivo “considerando a probabilidade de provimento do recurso e a relevância da fundamentação, conforme demonstrado nas razões recursais abaixo, o que implica na existência de risco de dano grave, requer a Vossa Excelência a concessão do efeito suspensivo ao recurso especial.”
Recurso tempestivo e preparado, conforme certidões id 59980961 e 60073984.
É o relatório.
Decido.
Estabelece o art. 995, parágrafo único, do CPC, que “A eficácia da decisão recorrida poderá ser suspensa por decisão do relator, se da imediata produção de seus efeitos houver risco de dano grave, de difícil ou impossível reparação, e ficar demonstrada a probabilidade de provimento do recurso”.
Como se vê, para a concessão do efeito suspensivo, devem estar presentes, simultaneamente, dois requisitos: (i) probabilidade de provimento do recurso e (ii) risco de dano grave de difícil ou impossível reparação.
In casu, mediante uma análise sumária do feito, verifica-se que a parte Recorrente não demonstrou os requisitos autorizadores da concessão do efeito suspensivo, uma vez que não apontou qual seria o perigo da demora no caso concreto, o que resulta na impossibilidade de deferimento do efeito postulado.
Importante ressaltar que, ausente o perigo da demora, ainda que seja demonstrada a probabilidade do direito, não há falar em concessão do efeito suspensivo, conforme aresto:
“PROCESSO CIVIL E CIVIL. AGRAVO INTERNO NO PEDIDO INCIDENTAL DE TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA NO RECURSO ESPECIAL. TUTELA DE URGÊNCIA QUE OBJETIVA A ATRIBUIÇÃO DE EFEITO SUSPENSIVO A RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE PRESSUPOSTOS. 1. A concessão de efeito suspensivo ao recurso especial depende do fumus boni juris, consistente na plausibilidade do direito alegado, e do periculum in mora, que se traduz na urgência da prestação jurisdicional. 2. A ausência do "periculum in mora" basta para o indeferimento do pedido, sendo, portanto, desnecessário apreciar a questão sob a ótica do "fumus boni juris", que deve se fazer presente cumulativamente. 3. Agravo interno não provido.” (STJ, AgInt na TutPrv no REsp 1342640/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 08/11/2016, DJe 14/11/2016) - destaquei
E ainda, o presente recurso busca o reconhecimento de que não houve falha na prestação do serviço, salientando que, in verbis: “(...)1) É INCONTROVERSO QUE NÃO HOUVE O DESLIGAMENTO DA UNIDADE CONSUMIDORA DE ENERGIA PERTENCENTE AO RECORRIDO HÁ ÉPOCA, PELA FALTA DE SOLICITAÇÃO (PROTOCOLO) DO MESMO JUNTO A RECORRENTE; 2) RESTOU INCONTROVERSO AINDA LEGALIDADE DA INSCRIÇÃO DO NOME DO RECORRIDO EM ROL DE DEVEDORES”.
Entretanto, para averiguar a existência ou não da falha na prestação do serviço, há a necessidade de revolvimento do conjunto fático-probatório, o que é vedado ante o óbice previsto na Súmula n. 07 do STJ.
Dessa forma, por entender que não se encontram presentes os requisitos necessários à concessão da medida de urgência, nos termos do art. 995, parágrafo único, do CPC, indefiro o pedido de efeito suspensivo pleiteado.
Intime-se a parte adversa para, querendo, apresentar contrarrazões no prazo legal, retornando concluso o feito para análise da admissibilidade dos recursos interpostos.
Publique-se. Intimem-se.
Cuiabá, 15 de outubro de 2020.
Desa. Maria Helena G. Póvoas,
Vice-Presidente do Tribunal de Justiça.
vi